Tribunal: TJDFT
Processo: 0724070-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR EVIDENCIADO. VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA DEVIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A Lei Maria da Penha tem como objetivo proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, para tanto é necessária a demonstração inequívoca de que a conduta do agente foi praticada na condição de hipossuficiência ou baseada no gênero em relação à vítima.

2. Conjuntamente com a condição de vítima mulher, para que seja aplicada a Lei n° 11.340/2006 é necessário que estejam presentes também os requisitos insertos em seu art. 5° que dispõe que a violência praticada contra mulher, seja no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto, deve ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do ofensor em face da vítima

3. Os elementos constantes dos autos, principalmente o depoimento prestado pela vítima, revelam a ocorrência de possíveis crimes contra a honra cometidos em uma situação de constrangimento e humilhação por questões de gênero contra a vítima/interessada que se mostra vulnerável em mais um episódio de violência doméstica e familiar a que, ao que tudo indica, foi submetida, atraindo, assim, a competência do Juízo Especializado para os fins da Lei no 11.340-2006.

4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, ou seja, o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA.